Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-88.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018439-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODRIGO MARCHIORO - CPF: 015.095.911-76 (AGRAVADO), MARCIA ILIDIA RODRIGUES MARCHIORO - CPF: 737.733.361-87 (AGRAVADO), MARCIA ILIDIA RODRIGUES MARCHIORO - CPF: 737.733.361-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS RURAIS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVAS UNILATERAIS E GENÉRICAS – LAUDO TÉCNICO E LAUDO DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO SEM ELEMENTOS OBJETIVOS – MANUAL DE CRÉDITO RURAL – REQUISITOS ESPECÍFICOS NÃO COMPROVADOS – DADOS OFICIAIS INDICANDO DESEMPENHO POSITIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO – HISTÓRICO DE NOVAS CONTRATAÇÕES E ADITAMENTO DE CONTRATO PELO AGRAVADO – CONTRADIÇÃO COM ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – SÚMULA 298 DO STJ QUE CONDICIONA O ALONGAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora o alongamento de dívida rural constitua direito do produtor rural e não mera faculdade da instituição financeira, conforme Súmula 298 do STJ, tal direito está condicionado à demonstração dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, item 2.6.9, que exige a comprovação da incapacidade de pagamento decorrente de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo devedor, contendo apenas afirmações genéricas sobre dificuldades no mercado, sem apresentar elementos concretos como demonstrativos comparativos de safras, documentação de eventos climáticos adversos, comprovantes de aumento extraordinário de custos ou queda de preços, não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito ao alongamento compulsório.

O comportamento contraditório do agravado, que realizou novas contratações após a primeira cédula rural e formalizou aditivo contratual para um dos contratos, enfraquece significativamente a tese de incapacidade financeira generalizada.

Dados oficiais de órgãos como SEDEC, Ministério da Agricultura e IMAC, demonstrando crescimento significativo e recordes de safra no setor agropecuário de Mato Grosso, exigem maior robustez na comprovação de situação adversa individual que justifique o alongamento compulsório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que deferiu a liminar pleiteada pelo ESPÓLIO DE RODRIGO MARCHIORO, representado pela inventariante, MÁRCIA ILIDIA RODRIGUES MARCHIORO, nos autos da Ação Mandamental de Alongamento Compulsório de dívida, sob os seguintes fundamentos:

“4.1. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a: (i) SUSPENSÃO da exigibilidade das cédulas rurais de nº C10621214-8, C20623054-7, C40621024-8 e C40621973-3, até o julgamento final da presente demanda. Por consequência, determino a abstenção de inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à SUSEP para que informe e forneça cópia de todas as apólices de seguro contratadas por adesão em nome de Rodrigo Marchioro, tendo como estipulante a instituição ré;

5. Com fundamento no artigo 334 do CPC, determino a realização de audiência de conciliação, a ser designada conforme pauta da conciliadora do juízo.”

A decisão agravada (Id. 292594385) determinou a suspensão provisória da exigibilidade das cédulas rurais mencionadas, bem como ordenou que a instituição financeira se abstivesse de promover qualquer restrição creditícia contra o autor, além da expedição de ofício à SUSEP para obtenção de informações sobre apólices de seguro contratadas.

Em suas razões recursais (Id. 291543850), a Cooperativa agravante alega, em síntese:

1) A fragilidade das provas apresentadas pelo agravado, especialmente o laudo de capacidade de pagamento, que teria sido elaborado unilateralmente e de maneira tendenciosa, sem apresentação de dados concretos capazes de atestar efetiva crise financeira;

2) A inexistência de comprovação de redução de receita ou de custos adicionais que justificassem a quebra alegada, contrapondo-se a isso dados oficiais de órgãos como SEDEC, Ministério da Agricultura e IMAC, que demonstram o crescimento do setor agropecuário no estado de Mato Grosso, com aumentos significativos da produção em 2023 e previsão de novos recordes em 2024/2025;

3) A ausência de comprovação da comercialização da safra do agravado e de eventuais custos atípicos que o teriam prejudicado, destacando que não há demonstração de resultados que comprovariam sua incapacidade financeira;

4) A contradição no comportamento do agravado que, mesmo alegando incapacidade financeira, continuou contratando operações creditícias após a primeira contratação da Cédula n° C10621214-8 em 2021, realizando novas contratações nos anos seguintes e chegando inclusive a formalizar aditivo contratual ao contrato n° C20623054-7, o que lhe possibilitou a prorrogação do pagamento;

5) A inobservância dos requisitos legais para concessão do alongamento da dívida rural, previstos no Manual de Crédito Rural, que exige a comprovação inequívoca da incapacidade de pagamento decorrente de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Em decisão monocrática, deferi o efeito suspensivo pleiteado (Id. 292594385), suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, por entender presentes os requisitos legais.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos (Id. 299377392).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Analisando os autos, verifico que a controvérsia principal reside na possibilidade ou não de alongamento compulsório de dívidas rurais representadas por cédulas de crédito, com base na legislação específica e no Manual de Crédito Rural do Conselho Monetário Nacional.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante esclarecer o que é o alongamento de dívidas rurais. Trata-se de um benefício legal concedido aos produtores rurais que, por motivos alheios à sua vontade, encontram-se em dificuldade para saldar seus débitos junto às instituições financeiras. O alongamento permite a prorrogação do vencimento das dívidas, possibilitando que o produtor tenha mais tempo para quitá-las, geralmente mantendo-se os mesmos encargos financeiros antes pactuados.

Este instituto está previsto em lei e tem como objetivo principal garantir a continuidade da atividade rural, reconhecendo as peculiaridades do setor que está sujeito a diversos fatores imprevisíveis, como clima, pragas e oscilações de mercado. É importante ressaltar que, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.

Todavia, como bem destacado pelo agravante, este direito não é absoluto nem automático. Para que o produtor rural possa beneficiar-se do alongamento da dívida, é necessário o preenchimento de requisitos específicos previstos no Manual de Crédito Rural, que estabelece:

"Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

No caso em análise, o Juízo de primeira instância concedeu a tutela de urgência com base em dois documentos apresentados pelo agravado: um Laudo Técnico (Id. 190709142) e um Laudo de Capacidade de Pagamento (Id. 190709141), além de ter considerado a existência de pedido administrativo (Id. 190707032) formulado perante a instituição financeira.

Analisando cuidadosamente os argumentos trazidos pela agravante e os documentos mencionados, verifico que assiste razão à instituição financeira quando aponta a fragilidade da prova apresentada para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao alongamento da dívida.

Em detalhada análise dos laudos apresentados pelo agravado (Id. 190709142 e Id. 190709141), constato que estes se limitam a afirmações genéricas sobre dificuldades no mercado, sem apresentar elementos concretos e objetivos que são essenciais para a caracterização da incapacidade de pagamento, tais como:

1) Demonstrativos comparativos entre safras anteriores e a atual, que evidenciariam eventual queda de produtividade;

2) Documentação comprobatória de eventos climáticos adversos específicos que teriam afetado diretamente a propriedade, como laudos meteorológicos, registros de seca, excesso de chuvas ou outros fenômenos naturais que comprometeram a safra;

3) Comprovantes de aumento extraordinário nos custos de produção, como notas fiscais comparativas de insumos agrícolas que demonstrassem elevação desproporcional dos preços;

4) Relatórios de comercialização demonstrando queda efetiva nos preços dos produtos cultivados pelo agravado no mercado regional;

5) Balanço financeiro da atividade rural com demonstrativo de fluxo de caixa que comprovasse o desequilíbrio entre receitas e despesas.

Tais elementos seriam essenciais para caracterizar de forma concreta a incapacidade de pagamento decorrente dos fatores previstos no Manual de Crédito Rural, não sendo suficiente a apresentação de documentos com afirmações genéricas e sem respaldo em dados objetivos.

Quanto ao pedido administrativo mencionado pelo Juízo de primeira instância (Id. 190707032), verifica-se que o mesmo consiste em mera solicitação genérica de prorrogação, sem a apresentação dos documentos comprobatórios necessários exigidos pela normatização bancária aplicável. A simples formulação de um pedido administrativo, desacompanhada da documentação que comprove o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida, não é suficiente para justificar a concessão judicial do benefício em sede de tutela de urgência.

Outro ponto relevante é que a agravante apresentou dados oficiais de órgãos como a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), o Ministério da Agricultura e o Instituto Mato-grossense de Análise Clínica (IMAC), que indicam um cenário positivo para o setor agropecuário no estado de Mato Grosso.

Analisando esses dados oficiais trazidos pela agravante, verifico que eles demonstram um crescimento significativo na produção agrícola do estado, com aumento do Valor Bruto da Produção Agropecuária em 69% entre 2018 e 2021, atingindo R$ 193 bilhões, e previsão de safra recorde de 101,5 milhões de toneladas de grãos na safra 2024/2025. Esses dados, embora não sejam determinantes por si só para afastar a possibilidade de dificuldades individuais do agravado, criam um contexto que exige maior robustez na comprovação de uma situação particular adversa, em contraponto ao desempenho geral positivo do setor na região.

Um elemento que merece especial atenção é o histórico de contratações do agravado junto à instituição financeira. Conforme documentação dos autos, após contratar a Cédula n° C10621214-8 em 2021, o agravado continuou realizando novas operações creditícias, com a contratação das Cédulas n° C20623054-7, C40621024-8 e C40621973-3 em datas posteriores, demonstrando que, mesmo no período em que alega estar enfrentando dificuldades financeiras, manteve capacidade de contratar novas operações de crédito.

Mais significativo ainda é o fato de o agravado ter formalizado aditivo contratual ao contrato n° C20623054-7, o que lhe possibilitou a prorrogação do pagamento deste específico contrato. Este comportamento contradiz frontalmente a alegação de grave crise financeira ou incapacidade generalizada de pagamento, pois evidencia que houve negociação específica com a instituição financeira para um dos contratos, demonstrando que existem mecanismos convencionais de negociação entre as partes que podem ser utilizados antes de se recorrer à via judicial para obtenção de alongamento compulsório de todos os contratos indistintamente.

Vejamos a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente tutela provisória, determinando apenas a apresentação dos contratos pela instituição financeira, mas indeferindo o pedido de suspensão da exigibilidade de débitos rurais e a proibição de negativação creditícia. O recorrente alega ter solicitado administrativamente a prorrogação dos débitos com base no Manual de Crédito Rural, invocando documentação técnica e a Súmula 298 do STJ.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência para suspender a exigibilidade de débitos oriundos de crédito rural e impedir a negativação do nome do devedor, com fundamento no direito à prorrogação contratual previsto no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos não verificados no caso concreto, vez que não restou minimamente demonstrado o cumprimento dos requisitos básicos para o pedido de prorrogação de débito rural.

4. Embora constitua direito subjetivo do devedor o alongamento da dívida originada de crédito rural, conforme Súmula 298 do STJ, tal direito está condicionado ao atendimento dos requisitos previstos na Lei n. 9.138/95 e nas Resoluções do Banco Central, cuja comprovação, no caso, demanda dilação probatória.

5. O pedido administrativo de prorrogação foi formulado de maneira genérica, sem apontar o liame entre a relação negocial e o fato previsto em lei, inclusive solicitando prorrogação de contratos aos quais o agravante não tinha acesso, revelando prematura a presença dos requisitos legais.

6. Quanto à inscrição nos cadastros de inadimplentes, não se verifica ilegalidade na conduta do credor, uma vez que a mora está configurada e a negativação constitui mero efeito do inadimplemento, alinhando-se ao posicionamento consolidado pelo STJ no REsp n. 1.061.530/RS (Tema Repetitivo).

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O direito ao alongamento de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, pressupõe o cumprimento de requisitos legais específicos, cuja ausência de demonstração impede a concessão de tutela de urgência.
2. A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, quando configurada a mora, somente será obstada mediante depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada pelo juiz, conforme orientação estabelecida pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.138/95. Jurisprudência relevante citada: Súmula 298/STJ; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Orientação 4 - Tema Repetitivo); STJ, AgRg no REsp n. 765.122/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 769.379/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007; TJMT, N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05/03/2025.”

(N.U 1006704-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
(Negrito nosso)

A tutela de urgência, prevista no ordenamento processual, exige para sua concessão a presença de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito (também chamada de
"fumus boni iuris"
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (também conhecido como
"periculum in mora"
).

No presente caso, a fragilidade das provas apresentadas para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural afasta a probabilidade do direito invocado pelo agravado, tornando inadequada a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeira instância.

É importante ressaltar que o alongamento compulsório de dívidas rurais, embora seja um direito do produtor rural quando preenchidos os requisitos legais, não pode ser utilizado como mero instrumento para postergar o cumprimento de obrigações regularmente contraídas, sem a demonstração efetiva das circunstâncias excepcionais que justificariam tal medida.

Além disso, devemos considerar que a concessão indiscriminada desse benefício, sem a devida comprovação dos requisitos legais, pode gerar impactos negativos não apenas para a instituição financeira específica, mas para todo o sistema de crédito rural. Isso porque as instituições financeiras trabalham com planejamento de fluxo de caixa e previsibilidade nos recebimentos, e o alongamento não fundamentado de dívidas pode comprometer esse equilíbrio, podendo resultar em maior rigor na concessão de novos financiamentos e, em última análise, prejudicar o próprio setor que se pretende proteger.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo ESPÓLIO DE RODRIGO MARCHIORO na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025